Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. IDICAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. No entanto, caberá ao Magistrado, a pedido ou de ofício, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 370 do mesmo Código.
2. Desnecessária realização de perícia grafotécnica para averiguar suposta falsificação de assinatura na notificação extrajudicial, quando a mora resta caracterizada e o devedor comparece espontaneamente aos autos.
3. Em decorrência dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual, as partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.